Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705813-95.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA APELADO: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, com fundamento na alegada insuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Todavia, ao analisar os documentos constantes dos autos, constata-se que a Apelante aufere rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 5.604,00, oriundos de benefício previdenciário e complemento de aposentadoria (PREVI). Tal quantia, por si só, já supera com larga margem a média da renda mensal dos brasileiros, não se enquadrando no conceito de hipossuficiência econômica exigido para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98 do Código de Processo Civil. Ademais, muito embora a parte alegue que sua renda se encontra integralmente comprometida por despesas essenciais e empréstimos consignados, verifica-se que cerca de R$ 3.000,00 mensais decorrem de empréstimos voluntariamente contratados, os quais, ainda que descontados diretamente da fonte, não se equiparam a encargos compulsórios. Trata-se de valores que efetivamente ingressaram no patrimônio da Apelante e cuja contratação se deu por deliberação própria. Assim, não se pode considerar tais débitos como fundamento legítimo para a concessão da gratuidade, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto, que é assegurar o acesso à justiça àqueles que comprovadamente não possuem recursos. Ademais, mesmo que se considerasse apenas o valor líquido remanescente, de R$ 5.604,00, este ainda se revela significativo, reforçando a ausência dos requisitos legais para o deferimento do benefício. Além disso, a Apelante não trouxe aos autos comprovantes de movimentação bancária recente, limitando-se a apresentar comprovantes de empréstimos e contracheques. A ausência de extratos bancários atualizados — tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica (empresa "Pizza do Zé Ltda.") da qual é titular — compromete a análise completa da real capacidade econômica da parte, notadamente quanto à eventual percepção de rendimentos pela via empresarial, ainda que por meio de confusão patrimonial. Cumpre referir, por oportuno, que as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas, não causando grandes impactos econômico-financeiros não suportáveis pela parte requerente (vide Acórdão 1357753, 07098365220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021). Em complemento, cabe citar os seguintes precedentes norteadores do entendimento ora assimilado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Não havendo comprovação da hipossuficiência, o pedido de justiça gratuita deve ser negado. (Acórdão 1636431, 07183627120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) GAGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 2. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 3. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1633279, 07292734520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.(Acórdão 1608385, 07119087520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante. Consoante sabido, o preparo se consubstancia em um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil - CPC, sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, intime-se a parte apelante MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação supradelineada, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator